Tribunal: CARF
Processo: 10530.722513/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
DESPESAS ANTECIPADAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INCIDÊNCIA.
O pagamento de valores a prestadores de serviços pessoas físicas, se inexistente prestação de contas ou qualquer comprovação do dispêndio realizado pelo beneficiário, não configura antecipação de despesa, mas ganho pelo trabalho executado, integrando, por extensão, a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social..
SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Para o segurado contribuinte individual o salário de contribuição compreende a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês.
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO RECOLHIMENTO.
Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas a e b, da Lei no 8.212/91, a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado na legislação de regência

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.722513/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.561 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
NEVE INDÚSTRIA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que
amparam lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não
verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua
nulidade.
DESPESAS ANTECIPADAS. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
INCIDÊNCIA.
O pagamento de valores a prestadores de serviços pessoas físicas, se
inexistente prestação de contas ou qualquer comprovação do dispêndio
realizado pelo beneficiário, não configura antecipação de despesa, mas ganho
pelo trabalho executado, integrando, por extensão, a base de cálculo das
contribuições devidas à Seguridade Social..
SEGURADO
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
SALÁRIO
DE
CONTRIBUIÇÃO.
Para o segurado contribuinte individual o salário de contribuição compreende a
remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua
atividade por conta própria, durante o mês.
CONTRIBUIÇÕES CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO
RECOLHIMENTO.
Nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei no 8.212/91, a
empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados empregados,
trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as
das respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado na
legislação de regência

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto ao pedido de que seja observado o limite máximo do
salário de contribuição para o cálculo da contribuição do segurado contribuinte individual; e na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.722513/2009-87
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos (Presidente), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila
Mara Monteiro de Oliveira, Leonam Rocha de Medeiros e Sonia de Queiroz Accioly .Ausente o
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 689 e ss) interposto contra decisão da 7a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Salvador (fls. 662 e ss) que manteve
parcialmente a autuação relativa às contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa, não declaradas em Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e não
recolhidas aos cofres da Previdência Social, relativas ao período de 01/2005 a 12/2005.
A R. decisão proferida pelo Colegiado de 1a Instância analisou as alegações
apresentadas, abaixo reproduzidas, e manteve parcialmente a autuação:
DO LANÇAMENTO
O presente Auto de Infração (AI), cadastrado sob o no 37.053.6185, lavrado em
desfavor do contribuinte identificado em epígrafe, refere-se, de acordo com o Relatório
Fiscal de fls. 11/16, às contribuições previdenciárias dos segurados contribuintes
individuais que prestaram serviços à empresa, não declaradas em Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP)
e não recolhidas aos cofres da Previdência Social, relativas ao período de 01/2005 a
12/2005.
O presente crédito constituído, consolidado em 28 de julho de 2009, perfaz o montante
de R$ 70.183,40 (setenta mil cento e oitenta e três reais e quarenta centavos).
Os fatos geradores do presente lançamento, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei n°
8.212, de 1991, são as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa autuada, em caráter
eventual, que estão registradas na contabilidade e não declaradas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), quais sejam:
a) a remuneração paga, de acordo com a escrituração contábil, na conta 429.01.0006
Serviços Profissionais Pessoa Física, pelos serviços profissionais prestados pelo
contribuinte individual Renato Ribeiro.
b) a remuneração paga aos motoristas que prestaram serviços à empresa na qualidade de
contribuintes individuais, conforme planilha anexa. Os valores não oferecidos à
tributação encontram-se planilhados e se referem ao que foi gasto individualmente em
viagens pelos motoristas sem prestação de contas.
Destaque-se que os motoristas, que foram transferidos para a empresa Sabão Rey Corte
e Embalagem Ltda., continuaram prestando serviços para a Neve Industria, Importação
e Exportação Ltda. Tal fato pode ser constatado mediante adiantamentos de valores,
como diárias de viagens, registrados na conta 114.05.0003 – Adiantamento de Despesa
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

de Viagem. Porém, não há prestação de contas integral para os referidos adiantamentos.
O valor que excede (sem prestação de contas) é suportado mensalmente em débito de
outra conta, qual seja: 415.01.001 – Viagens. A legislação é pacífica no sentido de que o
valor excedido de diárias de viagens, sem prestação de contas, configura remuneração
indireta.
Convém destacar que a terceirização da atividade fim é um modelo atípico e não é
considerada lícita, pois nela há uma transferência das atividades inerentes aos próprios
objetivos empresariais da contratante. É vedada pelo Tribunal Superior do Trabalho,
que editou a Súmula 331, cujo verbete permite a terceirização da atividade meio
(serviços secundários), impedindo essa possibilidade com relação à atividade fim, que é
essencial à empresa.
O empresário, alegando não ter contrato firmado da prestação de serviço, apresentou
uma declaração à fiscalização informando que não tinha funcionários registrados, pois
todos os seus serviços eram terceirizados, ou seja, os serviços da atividade fim e da
atividade meio. Além do pessoal da produção, os administrativos, o setor de pessoal, os
motoristas, os porteiros, o pessoal da contabilidade, todos passaram a fazer parte do
quadro de empregados da empresa Sabão Rey Corte e Embalagem Ltda., onde
continuam exercendo suas atividades laborais.
Em segundo momento, apresentou outra declaração de que não tinha funcionários
registrados, pois todos os seus produtos eram industrializados pela Sabão Rey Cortee
Embalagem Ltda., situada no mesmo endereço. Cabe ressaltar que o Sr. Roberto Carlos
foi quem assinou as declarações, pois exerce a dupla função de gerente administrativo
de ambas as sociedades empresárias. Todos os outros empregados estão trabalhando
para as duas empresas, a exemplo da Sra. Joselita Amorim e do Sr. Sinfronio,
respectivamente, auxiliar de contabilidade e chefe do setor pessoal, que atenderam a
fiscalização.
Os fatos geradores do presente lançamento, nos termos do art. 22, inciso III, da Lei n°
8.212, de 1991, são as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título aos segurados
contribuintes individuais que prestaram serviços à empresa autuada, em caráter
eventual, que estão registradas na contabilidade e não declaradas nas Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP), quais sejam:
a) a remuneração paga, de acordo com a escrituração contábil, na conta 429.01.0006
Serviços Profissionais Pessoa Física, pelos serviços profissionais prestados pelo
contribuinte individual Renato Ribeiro.
b) a remuneração paga aos motoristas que prestaram serviços à empresa na qualidade de
contribuintes individuais, conforme planilha anexa. Os valores não oferecidos à
tributação encontram-se planilhados e se referem ao que foi gasto individualmente em
viagens pelos motoristas sem prestação de contas.
Destaque-se que os motoristas, que foram transferidos para a empresa Sabão Rey Corte
e Embalagem Ltda., continuaram prestando serviços para a Neve Indústria, Importação
e Exportação Ltda. Tal fato pode ser constatado mediante adiantamentos de valores,
como diárias de viagens, registrados na conta 114.05.0003 – Adiantamento de Despesa
de Viagem. Porém, não há prestação de contas integral para os referidos adiantamentos.
O valor que excede (sem prestação de contas) é suportado mensalmente em débito de
outra conta, qual seja: 415.01.001 – Viagens. A legislação é pacífica no sentido de que o
valor excedido de diárias de viagens, sem prestação de contas, configura remuneração
indireta.
O registro contábil de despesa com viagens dos motoristas na conta 415.01.001 Viagens
apresenta em 29/12/2005 o saldo de R$ 324.853,12, valor bastante expressivo para uma
conta que na verdade deveria apresentar apenas possíveis diferenças de valores a serem
acertados em um breve lapso temporal.
Importante destacar que figuram na contabilidade do empresário, na conta 421.02.0008
Indenização, valores pagos a título de acordo judicial na Justiça do Trabalho, decorrente
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

de ação impetrada por Mario Vivas de Souza Barreto contra a Sabão Rey – Corte e
Embalagem Ltda., que importa o montante de R$ 16.000,00, dos quais R$ 9.000,00
representam o acordo referente à indenização relativa a diárias de viagens. Isto
demonstra a existência da remuneração indireta, conforme já constatado em auditoria
fiscal, assim como a transgressão ao principio contábil da "Entidade", evidenciando a
constante confusão patrimonial entre as mesmas.
Compõe o presente lançamento o seguinte levantamento:
PCI – Remuneração de Contribuinte Individual não declarada em GFIP. Foi
apurado neste levantamento o valor devido da contribuição previdenciária, parte da
empresa, incidente sobre remuneração não oferecida a tributação, creditada ao
contribuinte individual.
No Relatório Discriminativo Analítico do Débito – DAD constam informações por
levantamento efetuado, competência, alíquota aplicada, créditos considerados e valor da
diferença apurada, e esta por sua vez é demonstrada, atualizada e acrescida dos juros
legais, no Relatório Discriminativo Sintético do Débito – DSD. Os referidos relatórios
constituem peças integrantes do lançamento fiscal.
Haja vista, no período auditado, os recolhimentos efetuados pela empresa abrangerem a
remuneração declarada em GFIP, eles não foram apropriados neste lançamento fiscal, já
que este se refere tão somente ao que não foi declarado em GFIP.
Os documentos examinados em auditoria fiscal foram:
- Livro Diário e o Razão;
- Contrato Social da empresa e alterações;
- DIPJ, GFIP e documentos de arrecadação;
- Notas Fiscais de prestação de serviços;
- Prestação de contas de adiantamentos de viagens;
- Notas Fiscais e recibos de representantes comerciais pessoa jurídica;
- Sentenças de Acordos judiciais;
Além deste Auto de Infração, em decorrência da mesma ação fiscal, foi lavrado, por
descumprimento de obrigação principal, o AI no 37.053.618-4 (parte da empresa).
Foram, ainda, lavrados, por descumprimento de obrigação acessória, os seguintes Autos
de Infração AI, cadastrados sob os números:
a) AI n°. 37.053.619-3 (código de fundamentação legal CFL 38):
Apresentar escrituração contábil em desacordo com a legislação comercial e tributária,
por não atender formalidades extrínsecas. O Livro Diário não contem a autenticação de
registro na Junta Comercial do Estado da Bahia, assim como, no Termo de
Encerramento não consta a assinatura do profissional responsável pelos registros
contábeis.
b) AI no 37.145.533-2 (código de fundamentação legal CFL 68):
Apresentar Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias.
A fiscalização foi atendida pela Sra. Joselita Auxiliar de Contabilidade e Sr. Sinfronio
Chefe do Setor Pessoal, aos quais foram prestados os esclarecimentos necessários. Cabe
ressaltar que eles prestam serviços simultaneamente à empresa Neve Industria,
Importação e Exportação Ltda. e a Sabão Rey – Corte e Embalagem Ltda., que de fato
constituem grupo econômico caracterizado quando da realização da auditoria fiscal.
Da impugnação.
O sujeito passivo foi cientificado deste lançamento, mediante Aviso de Recebimento
RK 241825847BR, em 13 de agosto de 2009. Apresentou impugnação às fls. 38/47, por
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

intermédio de seus procuradores, constituídos mediante Instrumento Procuratório em
anexo (Doc 02), em 14 de setembro de 2009, juntando os documentos de fls. 48/660,
alegando, em síntese, o que se passa a relatar.
a) Da nulidade formal do Auto de Infração cerceamento do direito de defesa,
contraditório e devido processo legal.
Como é cediço, os Autos de Infração devem ser devidamente instruídos, possibilitando
o contribuinte exercer plenamente o seu direito de defesa. Dentre os requisitos
necessários à devida instrução, está a obrigatoriedade de conter o DAD Demonstrativo
Analítico do Débito, nos termos do art. 688, inciso II, da IN/INSS n.° 100/2003.
Ora, analisando o DAD anexo ao Auto de Infração, logo poderá observar que o mesmo
não atende aos requisitos descritos no art. 688 da citada IN/INSS, tanto é assim que no
seu bojo o contribuinte não teve acesso à base de cálculo, à alíquota, a forma pela qual o
crédito tributário foi calculado.
Sendo assim, vê-se que, seja sob a forma de LDC ou de NFLD, o ato administrativo está
viciado, haja vista não atender ao disposto nos arts. 654, §1°, c/c 688 da IN/INSS n.°
100/2003, só restando à impugnante entender que o mesmo deve ser totalmente
anulado/desconstituído.
b) Da inexistência de responsabilidade da impugnante reter e recolher a
contribuição previdenciária objeto do presente Auto de Infração.
Como é cediço, o art. 128 do CTN determina que a Lei possa eleger a um terceiro
obrigado de proceder com o recolhimento do tributo, desde que esteja vinculado à
ocorrência do fato gerador.
Acontece que, o caso em apreço versa sobre suposta contribuição previdenciária que
deixou de ser retida e recolhida (repassada) pela impugnante, nos termos do art. 30 da
Lei n.° 8.212, de 1991.
Para uma melhor compreensão da matéria, a impugnante transcreve o citado dispositivo:
(...)
Analisando o disposto no citado dispositivo legal, vê-se que a impugnante não tem
qualquer obrigação de proceder com a retenção da contribuição a cargo dos segurados
contribuintes individuais. Na verdade, a impugnante tem o dever de:
• descontar e recolher a contribuição dos segurados empregados (celetistas) (art. 30,
inciso I, alínea "a" e "b", primeira parte);
• descontar e recolher a contribuição dos trabalhadores avulsos (portuários) (art. 30,
inciso I, alínea "a" e "b", primeira parte);
• recolher a contribuição patronal incidente sobre as Notas Fiscais das Cooperativas de
Trabalho, mediante a aplicação da alíquota de 15% (quinze por cento) (art. 30, inciso I,
alínea "b" c/c art. 22, inciso IV);
• recolher a contribuição patronal incidente sobre as remunerações pagas aos
empregados (celetistas), contribuintes individuais e os trabalhadores avulsos
(portuários) mediante a aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento) (art. 30, inciso I,
alínea "b" c/c art. 22, incisos I, H e III);
• recolher a COFINS e a CSLL (art. 30, inciso I, alínea "c" c/c art. 23, incisos I e II).
Mas não é só isso.
A mesma Lei determina de forma expressa que compete aos contribuintes individuais
recolherem a sua própria Contribuição, conforme se comprova pela redação dada pelo
art. 30, inciso II, da Lei n.° 8.212, de 1991, in verbis:
(...)
Neste contexto, não poderia ser atribuída à impugnante a obrigatoriedade de recolher a
contribuição dos contribuintes individuais, quando a própria Lei, determina que tal
responsabilidade é do próprio contribuinte individual.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

Sendo assim, seja pela nulidade formal ou pela ausência de responsabilidade, o presente
Auto de Infração deve ser anulado.
c) Da não caracterização do motorista da Sabão Rey como segurado contribuinte
individual, sem relação de emprego. A natureza jurídica da Ajuda de Custo –
Despesa de Viagem é de caráter indenizatório/compensatório e não remuneratório.
Vê-se que a legislação atual prescreve nitidamente segurados obrigatórios que deverão
financiar, de forma direta e indireta, nos termos do art. 195 da Constituição Federal e
desta Lei, mediante recursos provenientes da União, dos Estados, do Distrito Federal,
dos Municípios e de contribuições sociais à Previdência Social. Dentre eles, estão os
contribuintes individuais, como prevê a legislação de regência, in verbis:
(...)
Foi nessa condição, que a ilustre auditora da SRF tentou enquadrar a impugnante, em
relação à obrigação da retenção do que fora pago aos motoristas da empresa que Sabão
Rey, que operacionaliza a logística da Impugnante.
Acontece que, analisando a natureza jurídica da ajuda de custo despesa de viagem (Doc.
03) adiantada aos motoristas da prestadora de serviço da impugnante percebe-se que os
mesmos possuem o caráter nitidamente indenizatório/compensatório, e não
remuneratório. Ademais, os mesmos não podem ser considerados contribuintes
individuais, posto que sejam empregados da Sabão Rey Corte e Embalagem Ltda,
conforme será demonstrado no item que se segue.
d) Não integra o salário de contribuição para fins da Lei no 8.212, de 1991, art. 22,
a ajuda de custo dada ao trabalhador da empresa Sabão Rey para viabilizar o
trabalho.
A fiscalização constituiu suposto débito sobre Ajuda de Custo – Despesa de viagem,
dada aos motoristas da contratada pela impugnante para viabilizar o trabalho exercido
Urge esclarecer que a Ilustre Auditora Fiscal não considerou que os motoristas são
empregados da empresa Sabão Rey – Corte e Embalagem Ltda.
Veja o que diz o art. 457 da Consolidação das Leis do Trabalho, in verbis, sobre a ajuda
de custo:
(...)
A ajuda de custo não é considerada remuneração pela CLT. Noutra senda, ainda que, os
motoristas fossem considerados transportadores autônomos, a legislação que dispõe
sobre a organização da Seguridade Social e instituiu o plano de custeio da previdência
prevê que a ajuda de custo não integra salário de contribuição, inclusive para incidência
de cota patronal, como se pode observar:
(...)
Perfilhando o Auto de Infração, percebe-se que não há falar em débito previdenciário
sobre a ajuda de custo dada aos motoristas da contratada da impugnante, posto que ela
não integre a remuneração dos mesmos.
e) Os motoristas não podem ser considerados contribuintes individuais, pois são
empregados da empresa Sabão Rey – Corte e Embalagem Ltda.
Como se pode perceber através dos registros de empregados anexos, os motoristas que
prestam serviço de logística para a impugnante são todos empregados da prestadora de
serviço Sabão Rey – Corte e Embalagem Ltda., (Doc. 04).
Portanto não podem ser considerados como contribuintes individuais nos termos do art.
22, inciso III, da Lei 8.212/91, o que acaba por desconstituir / anular todo o Al.
f) Do princípio da verdade material e princípio constitucional da ampla defesa.
Conforme se depreende dos documentos ora acostados, fácil perceber que os valores
constantes na planilha "Remuneração de Motoristas" nada mais é que a soma mês a mês
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

das despesas de viagens contabilizadas na conta 415.01.0001 60 e comprovadas através
dos recibos em anexo
Inviável considerar que um motorista tenha como salário um valor de R$ 7.438,45 (sete
mil, quatrocentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), se pegarmos como
exemplo o Raimundo Nei, no mês de janeiro. É uma questão até de bom senso. Salutar
que o montante é referente às despesas efetuadas pelos motoristas e adiantadas para
viabilizar a prestação de serviço contratada pela impugnante à Sabão Rey – Corte e
Embalagem Ltda.
Ademais, tais motoristas, como já dito anteriormente, são todos empregados da empresa
Sabão Rey – Corte e Embalagem Ltda.
Invocando o maior dos princípios da administração pública, qual seja da verdade
material, deve a impugnada analisar com critério toda a documentação que o
impugnante traz aos fólios. Com tal mister, ficará comprovado o que ora alegado, e
acabará por desafogar o judiciário e evitar um futuro prejuízo para o governo Federal
que seria o pagamento de honorários de sucumbência, se vencido em uma demanda
judicial relacionada ao caso concreto.
g) Da desconsideração da forma de determinar a base de cálculo dos
transportadores autônomos.
Ainda que se considere que os transportadores são contribuintes individuais que prestam
serviços em favor da impugnante, urge esclarecer que o Auto de Infração continua
maculado de nulidade.
Isto porque, a Ilustre Auditora considerou que a contribuição previdenciária patronal, a
cargo da impugnante, dar-se-ia, pela simples incidência da alíquota de 20% (vinte por
cento) sobre as ajudas de custo de viagem.
Pois bem. Como se sabe, os transportadores autônomos sujeitam-se a uma tributação
diferenciada da contribuição previdenciária.
Isto porque, os valores que lhes são pagos se prestam para abastecimento do veículo,
alimentação, hospedagens e a sua própria remuneração.
E é justamente por este motivo, que o Decreto n.° 3.048, de1999, também conhecido
por Regulamento Geral da Previdência Social, determina que a remuneração do
transportador seja determinada mediante a aplicação do percentual de 20% (vinte por
cento) do valor total recebido pelo seu contratante, nos seguintes termos:
(...)
Isto quer dizer que, ainda que se considere que os transportadores são contribuintes
individuais, a sua remuneração base de cálculo da contribuição previdenciária é
determinada pela aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto
recebido, o que faz com que o pretenso Auto de Infração tenha uma redução de 80%
(oitenta por cento) do seu valor, o que não foi levado em consideração pela Auditora
Fiscal.
Como no presente Auto de Infração não houve qualquer discriminação acerca da base
de cálculo e alíquota utilizadas na determinação do quantum supostamente devido, a
impugnante se "atreveu" a fazer uma conta aritmética, onde pôde presumir que a mesma
foi apurada mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre os valores
brutos pagos aos contribuintes individuais a título de ajuda de custo, nos seguintes
termos:
(...)
Ocorre que, como exposto alhures, a base de cálculo da contribuição em questão, é o
valor equivalente a aplicação do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor total
que é pago ao transportador autônomo, nos termos do Decreto no 3.048, de 1999, o que
se chega aos seguintes valores.
(...)
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

Diante disso, vê-se que, se devido fosse, o valor original do Auto de Infração deveria ser
de R$ 7.996,63, o que compromete totalmente a validade do Auto de Infração.
h) Do desrespeito ao limite do salário de contribuição para o cálculo da
contribuição do segurado contribuinte individual.
Para melhor entender a última ilegitimidade contida no presente Auto de Infração, a
impugnante esclarece que durante o ano de 2005, a legislação determinava que o valor
máximo da contribuição do contribuinte individual era de R$ 533,63, conforme se
depreende das informações extraídas do próprio sítio da Previdência Social
(http://www.previdenciasocial.qov.br/conteudoDinamico.php?id=313):.
(...)
Acontece que tal limite não foi obedecido pela Ilustre Auditora Fiscal.
Isto porque, apesar de constar a base de cálculo e alíquota aplicáveis na determinação
das contribuições apuradas no presente Auto de Infração, a impugnante esclarece que
com uma simples conta aritmética vê-se que a contribuição aqui discutida foi
determinada mediante a aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) incidente sobre
os valores que supostamente foram pagos a título de remuneração aos contribuintes
individuais, nos seguintes termos:
Analisando os citados cálculos, que se repita, foram feitos de forma presumida, por não
haver qualquer indício no presente Auto de Infração acerca da base de cálculo e
alíquota, ver-se-á que se chegou a uma alíquota fictícia de 11 % (onze por cento).
Disso resulta que, a partir do momento em que a Auditora Fiscal determinou a aplicação
do percentual de 11% sobre os valores supostamente pagos aos contribuintes individuais
a título de remuneração, não considerou os limites da contribuição vigentes à época.
A título ilustrativo tem-se que no mês de janeiro/2005 foi constatado que houve um
pagamento ao Sr. Raimundo Nerí, no valor total de R$ 7.438,45, valor este que compõe
o valor total da competência no valor de R$ 25.599,39.
Diante disso, aplicando-se a alíquota de 11% (onze por cento) sobre o valor pago ao Sr.
Raimundo Neri na competência de janeiro/2005, chega-se a um valor de R$ 818,23 que
já supera o limite da contribuição à época, que era de R$ 533,63.
Fatos como estes, se repetiram diversas vezes em todas as competências, o que
compromete a validade do Auto de Infração.
Sendo assim, de uma forma ou de outra, o Auto de Infração deve ser totalmente
anulado, nos termos do pedido que segue.
Do pedido.
Em face do exposto, a impugnante requer que essa Egrégia Delegacia da Receita
Federal de Julgamento DRJ de Salvador BA, se digne de dar total provimento à presente
impugnação, e consequentemente, determine a imediata desconstituição / anulação do
Auto de Infração em questão, tendo em vista a suas flagrantes ilegitimidades, conforme
fartamente demonstrado na presente peça.
Por tais motivos, o presente Auto de Infração deve ser totalmente anulado, tendo em
vista que os valores contidos no Auto de Infração têm sua exigibilidade totalmente
questionável, conforme comprovado no decorrer da presente Impugnação.
O Colegiado de 1a Instância examinou as alegações da defesa e manteve
parcialmente a autuação, em R. Acórdão com as ementas abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. LIMITE
MÁXIMO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

A empresa deve arrecadar a contribuição do segurado contribuinte individual,
descontando-a da respectiva remuneração, e recolhê-la juntamente com a contribuição a
seu cargo, conforme prevê o art. 4o da Lei no 10.666, de 2003.
Nos termos do art. 216, § 26, do Decreto no 3.048 de 1999, a empresa deve descontar da
remuneração paga ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, o
correspondente à alíquota de onze por cento, observado o limite máximo do salário de
contribuição.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento de defesa uma vez que o Relatório Fiscal e os demais
anexos que compõem o presente Auto de Infração contêm os elementos necessários a
identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a legislação pertinente,
possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa
CONTRIBUIÇÃO A CARGO DA EMPRESA. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, é de vinte por cento
sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do
mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. REMUNERAÇÃO PAGA OU CREDITADA, A
QUALQUER TÍTULO. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
A remuneração paga ou creditada a contribuinte individual, a qualquer título, durante o
mês, destinada a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, integra o salário de
contribuição.
DESPESAS DE VIAGENS.
As despesas de viagens devem ser devidamente comprovadas através de relatório
acompanhado das respectivas notas fiscais, para configurarreembolso, a fim de não
integrar a remuneração (salário de contribuição).
ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
MULTA MENOS SEVERA. MOMENTO DA COMPARAÇÃO.
A lei aplica-se a fato pretérito quando lhe comine penalidade menos severa que a
prevista na lei vigente ao tempo da sua prática. A comparação das multas para
verificação e aplicação da mais benéfica somente poderá operacionalizar-se quando o
pagamento do crédito for postulado pelo contribuinte ou quando do ajuizamento de
execução fiscal, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 04/12/2009.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do R. Acórdão recorrido, extrai-se que:
Da observância ao limite máximo do salário de contribuição para o cálculo da
contribuição do segurado contribuinte individual.
Aduz o contribuinte que a Auditora Fiscal aplicou o percentual de 11% sobre os valores
supostamente pagos aos contribuintes individuais a título de remuneração, sem, no
entanto, considerar os limites da contribuição vigentes à época.
Com efeito, nos termos do art. 216, § 26 ,do Decreto no 3.048 de 1999, a empresa deve
descontar da remuneração paga ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, o
correspondente à alíquota de onze por cento, observado o limite máximo do salário de
contribuição. Logo, assiste razão a impugnante.
(...)
Diante do exposto, procede em parte a alegação do contribuinte, devendo ser excluído
do presente lançamento, em atendimento ao princípio da verdade material, o valor total
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

originário de R$ 14.095,81 (quatorze mil, noventa e cinco reais e oitenta e um
centavos), e ser mantido o crédito no valor originário de R$ 25.887,28 (vinte e cinco
mil, oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e oito centavos), referente à contribuição dos
segurados contribuintes individuais (11%), conforme demonstrado no Discriminativo
Analítico do Débito Retificado (DADR) em anexo e nas Tabelas 05 e 06.
(...)
Por tudo exposto, em face das razões expendidas e à luz da legislação previdenciária,
rejeito em parte as alegações suscitadas na peça de defesa, votando pela procedência
parcial do lançamento fiscal, mantendo em parte o crédito apurado no presente Auto de
Infração para o período de 01/2005 a 12/2005, no valor de R$ 45.360,98 (quarenta e
cinco mil e trezentos e sessenta reais e noventa e oito centavos), incluindo juros e multa.
Ressalte-se que no momento do pagamento, quando o percentual da multa de mora se
encontrará definido, deverá ser quantificada a multa mais benéfica.
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 29/06/2012 (fls. 687), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 24/07/2012 (fls. 689 e ss), insurgindo-se,
inicialmente, contra o lançamento ao fundamento de que:
1 – o crédito deve ser suspenso, ante a apresentação de recurso;
2 – que a autuação é nula, por não estar instruída com regular DAD –
Demonstrativo Analítico do Débito;
3 – inexistir responsabilidade quanto à retenção e recolhimento da cota do
segurado;
4 – os motoristas não podem ser considerados contribuintes individuais, na
medida em que eram empregados de outra empresa;
5 – e que as verbas pagas como despesas de viagem tinham natureza
indenizatória.
Com lastro nos princípios da ampla de defesa e da verdade material, a instrução
processual seja analisada criteriosamente.
Alega nulidade do lançamento, ao seu enfoque de que a base de cálculo não
considerou o disposto no art. 201, do Regulamento da Previdência Social.
Assinala que não foi observado o limite máximo do salário de contribuição para o
cálculo da contribuição do segurado contribuinte individual, o que ensejaria a nulidade da
autuação.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Sendo tempestivo, conheço parcialmente do recurso e passo ao seu exame.
Doutro lado, o pedido de que seja observado o limite máximo do salário de
contribuição para o cálculo da contribuição do segurado contribuinte individual já fora
contemplado em sede de Julgamento de 1a Instância.
Segundo RPS:
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

Art. 216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de outras importâncias
devidas à seguridade social, observado o que a respeito dispuserem o Instituto Nacional
do Seguro Social e a Secretaria da Receita Federal, obedecem às seguintes normas
gerais:
(...)
§ 26. A alíquota de contribuição a ser descontada pela empresa da remuneração paga,
devida ou creditada ao contribuinte individual a seu serviço, observado o limite máximo
do salário-de-contribuição, é de onze por cento no caso das empresas em geral e de
vinte por cento quando se tratar de entidade beneficente de assistência social isenta das
contribuições sociais patronais. (Incluído pelo Decreto no 4.729, de 2003)
O valor máximo do salário de contribuição para o segurado contribuinte
individual a partir de 1o de maio de 2004 era de R$ 2.508,72 (Portaria MPS no 479, de
07/05/2004).
Tendo a R. Decisão recorrida contemplado o pedido do Recorrente, nos termos do
ordenamento vigente na época, resta prejudicado o pedido reproduzido no presente recurso.
Quanto ao pedido de suspensão do crédito tributário, este já se encontra suspenso
por força de aplicação do III, do art. 151, do CTN.
Das Nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Da Nulidade do Lançamento - Dos princípios constitucionais.
É de se observar que o procedimento fiscal é uma fase oficiosa em que a
fiscalização atua com poderes amplos de investigação, tendo liberdade para interpretar os
elementos de que dispõe para efetuar o lançamento. Nessa fase, o Fisco submete-se à regra geral
do ônus da prova prevista no Processo Civil – que serve como fonte subsidiária ao processo
administrativo fiscal. Como, ainda, não há processo instaurado, mas tão-somente procedimento,
não cabe falar em direito de defesa.
Antes da impugnação não há litígio, não há contraditório e o procedimento é
levado a efeito, de ofício, pelo Fisco., de forma a restarem afastadas de plano as alegações de
ofensa ao contraditório e ampla defesa.
O ato do lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada
com o sujeito passivo (CTN, art.142).
Nesse sentido, a Autoridade Fiscal pode valer-se de algumas peças processuais, e
sobrepô-las, sem que com isso advenha qualquer irregularidade ou nulidade ao feito.
Nesse sentido, a Súmula CARF no 46:
Súmula CARF no 46
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesa ao lançamento, e recurso da
decisão colegiada.
O Recorrente afirma que a nulidade do AI decorre do fato de haver erro na base de
cálculo, na medida em que não foi observado o critério estabelecido no art. 201, do RPS.
De fato, observa-se que a questão enseja exame meritório e não relativo à vício
ensejador da declaração de nulidade do ato.
Vejamos a abordagem da temática pelo R. Acórdão (fls. 677 e ss)
Alega o contribuinte que caso sejam os transportadores autônomos considerados
contribuintes individuais, a base de cálculo da contribuição previdenciária deve ser
obtida mediante a aplicação da alíquota de 20% (vinte por cento) sobre o valor bruto
recebido por eles, o que reduziria em 80% (oitenta por cento) o valor lançado.
A fiscalização enquadrou os trabalhadores objeto do presente lançamento como
contribuintes individuais, nos termos do art. 12, inciso V, alínea “g”, da Lei no 8.212, de
1991, conforme segue:
(...)
Na qualidade de segurado da Previdência Social, o condutor autônomo é assim definido
no Regulamento da Previdência Social:
(...)
A impugnante não trouxe aos autos elementos que comprovassem o enquadramento dos
trabalhadores relacionados na planilha “Remuneração de Motoristas" na definição de
condutores autônomos, ou seja, que comprovassem que eles são proprietários, co-
proprietários ou promitentes compradores de um só veículo.
Sendo assim, por falta de provas, fica mantido o método de apuração da base de cálculo
utilizado pela fiscalização, para o lançamento do presente crédito tributário,
fundamentado na Lei no 8.212, de 1991, art. 22, inciso III, abaixo transcrito.
Correta a fundamentação da Decisão do Colegiado de 1a Instância.
O Recorrente alega, mas não comprova em momento algum a situação ensejadora
da aplicação do art. 201, do RPS, qual seja: o transporte por conta própria.
Sendo assim, sem razão o Recorrente.
O Recorrente alega que a autuação encontra-se viciada, na medida em que o
Demonstrativo Analítico de Débito não atende aos requisitos legais.
Vejamos a abordagem conferida pelos Julgadores de Piso a respeito da alegação:
Aduz o contribuinte que o DAD anexo ao Auto de Infração em discussão não atende aos
requisitos descritos no art. 688, inciso II, da IN/INSS n.° 100/2003. E que tanto é assim
que no seu bojo o contribuinte não teve acesso à base de cálculo, à alíquota, a forma
pela qual o crédito tributário foi calculado.
Não prospera a preliminar de nulidade do AI por cerceamento de defesa arguida pela
autuada.
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

Compulsando se os autos, verifica-se que no presente lançamento, juntamente com seus
relatórios e anexos, constam discriminadas as contribuições sociais devidas, os períodos
a que se referem e todos os dispositivos legais que embasam o presente lançamento por
rubrica e por período, de acordo com os atos normativos que disciplinam o assunto. Os
fatos geradores das contribuições apuradas constam identificados no Relatório Fiscal às
fls. 11/16, que narra com precisão e clareza os fatos verificados na ação fiscal, bem
como, no Relatório de Lançamentos – RL do AI n° 37.053.6134.
O Relatório Fundamentos Legais do Débito – FLD (fls. 07/08) traz a fundamentação
legal do débito e das rubricas por período, inclusive a utilizada para a aplicação dos
juros e multa, informando desta forma ao contribuinte os dispositivos legais que
fundamentam o lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à época da
ocorrência dos fatos geradores.
Portanto, está afastada a alegação do contribuinte de cerceamento de defesa, uma vez
que o Relatório Fiscal e os demais anexos que compõem o presente Auto de Infração
contêm os elementos necessários a identificação dos fatos geradores do crédito lançado
e a legislação pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno exercício do direito
ao contraditório e à ampla defesa.
A autuação conta com DAD, DSD, FLD, IPC, Refisc, Repleg, Rl, dentre outros.
A fundamentação do R. Acórdão encontra-se em consonância com a autuação e a
ausência de nulidade e de prejuízo pode ser comprovada com a robusta defesa apresentada, que
discute inclusive alíquotas e bases de cálculo, de forma que a defesa foi plenamente exercida,
inexistindo vicio no lançamento.
No mais, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram em
conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e tendo
a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do Decreto no
70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto de infração
ou do Acórdão recorrido.
Do Mérito
O Recorrente alega que os valores pagos aos motoristas, a título de despesas com
viagens, tem natureza indenizatória.
Do Relato Fiscal (fls. 11 e ss) extrai-se que o fato gerador descrito no lançamento
alcança pagamentos ao contribuinte individual Renato Ribeiro, e remuneração paga aos
motoristas que prestam serviços ao Recorrente como contribuintes individuais, mediante
adiantamentos de valores, sem a prestação de contas.
Relativamente à infração tributária relatada, o R. Acórdão Recorrido (fls. 674 e ss)
ressaltou que:
Inicialmente, cumpre ressaltar que este lançamento diz respeito exclusivamente às
contribuições dos segurados contribuintes individuais que deveriam ter sido descontadas
das respectivas remunerações e repassadas aos cofres da Previdência Social.
Com efeito, a partir de 1o de abril de 2003, a empresa fica obrigada a arrecadar a
contribuição do segurado contribuinte individual a seu serviço, descontando-a da
respectiva remuneração, e recolhê-la juntamente com a contribuição a seu cargo,
conforme prevê o art. 4o da Lei no 10.666, de 2003, a seguir transcrito::
(...)
O Decreto no 3048, de 1999, assim estabelece no seu art. 216:
(...)
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

Diante dos dispositivos legais retrocitados fica evidente que a obrigação de arrecadar e
recolher a contribuição dos segurados contribuintes individuais é da empresa. Destarte,
não há falar em nulidade do presente Auto de Infração pela ausência de
responsabilidade da empresa.
(...)
Alega a autuada em sua defesa que a ajuda de custo – despesa de viagem é de caráter
indenizatório/compensatório e não remuneratório e que não integra o salário de
contribuição para fins da Lei no 8.212, de 1991.
O presente lançamento tem por fato gerador a remuneração paga aos motoristas, que
prestaram serviços à empresa autuada na qualidade de contribuintes individuais, insertos
na planilha “Remuneração de Motoristas", constante do processo 10530.722512/2009-
32, do Auto de Infração (AI), cadastrado sob número 37.053.613-4. Os valores
constantes desta planilha se referem ao que foi gasto individualmente pelos motoristas
em viagens, sem a devida prestação de contas.
A Lei n.o 8.212, de 1991, em seu art. 22, inciso III, da Lei n.o 8.212, de 1991, dispõe
acerca da incidência de contribuições previdenciárias, a cargo da empresa, sobre as
remunerações pagas ou creditadas, a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados
contribuintes individuais que lhe prestem serviços.
O art. 28, inciso III, da referida Lei (na redação dada pela Lei no 9.876 de 1999),
considera salário de contribuição para o contribuinte individual, a remuneração auferida
em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante
o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5o do mencionado artigo.
Com efeito, a empresa também deve arrecadar a contribuição do segurado contribuinte
individual, descontando-a da respectiva remuneração, e recolhê-la juntamente com a
contribuição a seu cargo, consoante prevê o art. 4o da Lei no 10.666, de 2003.
A legislação previdenciária, ao definir a base de cálculo das contribuições devidas à
Seguridade Social, utilizou para estabelecer o conceito de salário de contribuição um
critério amplo, pois entendeu como remuneração todos os rendimentos pagos ou
creditados aos contribuintes individuais, a qualquer título, durante o mês, destinados a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma.
No entanto, quando o legislador entendeu que determinada verba salarial deveria ser
excluída da base de cálculo das contribuições previdenciárias, ele expressamente, por
meio de lei, assim o fez, como nas hipóteses do § 9o, do art. 28, da Lei n.o 8.212, de
1991. Assim, a não incidência de contribuições, por ser exceção, deve ser expressa e
nunca presumida.
Nesse compasso, a Lei no 8.212, de 1991 considera que não integra o salário de
contribuição a ajuda de custo, em parcela única, recebida exclusivamente em
decorrência de mudança de local de trabalho do empregado, na forma do art. 470 da
CLT.
A CLT, nos termos do art. 470, assegura aos empregados, em caso de necessidade de
serviço, o direito à ajuda de custo resultante das despesas de sua transferência para
localidade diversa da que resultar do contrato.
A ajuda de custo, quando paga em todos os meses, sem a intenção de ressarcir despesas
ou de reembolsar gastos feitos pelo empregado, adquire natureza salarial. Visa a
remunerar o empregado pelos serviços prestados em decorrência do contrato de
trabalho, havendo, portanto, desvirtuamento da natureza jurídica indenizatória que
possuía a rubrica.
No presente lançamento foram considerados como bases de cálculo os valores
registrados na contabilidade, a título de despesas de viagens, para os quais não houve
prestação de contas.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

Ocorre que as despesas de viagens devem ser devidamente comprovadas através de
relatório acompanhado das respectivas notas fiscais, para configurar reembolso, a fim
de não integrar a remuneração.
Os Relatórios de Despesas acostados aos autos apresentam os gastos / despesas
efetuados pelos motoristas nas viagens por eles realizadas. Contudo, as notas fiscais que
comprovariam tais despesas - registradas nos referidos relatórios - não demonstram
qualquer vinculação específica com os motoristas, objeto do presente lançamento,
relacionados na planilha “Remuneração de Motoristas".
Os valores destinados a custear gastos não comprovados tratam-se, na realidade, de
remuneração indireta aos segurados por serviços prestados.
Sendo assim, resta evidente que as parcelas referentes às despesas de viagens integram o
salário de contribuição, uma vez que os documentos comprobatórios apresentados não
estão devidamente vinculados aos motoristas.
Aduz o contribuinte que os motoristas não podem ser considerados contribuintes
individuais, pois são empregados da empresa Sabão Rey – Corte e Embalagem Ltda.
Cumpre ressaltar, conforme Relatório Fiscal, que inicialmente o empresário apresentou
uma declaração à fiscalização, informando que: a) não tinha funcionários registrados,
pois todos os seus serviços eram terceirizados (serviços da atividade fim e da atividade
meio); b) todos os funcionários passaram a fazer parte do quadro de empregados da
Sabão Rey Corte e Embalagem Ltda., onde continuam exercendo suasatividades
laborais. Posteriormente, o empresário apresentou outra declaração de que não tinha
funcionários registrados, pois todos os seus produtos eram industrializados pela Sabão
Rey Corte e Embalagem Ltda., situada no mesmo endereço.
Ainda consoante o Relatório Fiscal, no que se refere à remuneração de segurados
empregados, não foram feitas verificações em folhas de pagamento ou em registros
contábeis, pois, segundo informações prestadas pelos próprios empregados, todos eles
foram demitidos, em 31 de maio de 2002, da empresa Neve Indústria, Importação e
Exportação Ltda., e transferidos, em 03 de junho de 2002, para a empresa Sabão Rey
Corte e Embalagem Ltda., sem rescisão e mediante acordo.
De fato, mediante Registro de Empregados e Relação dos Trabalhadores Constantes no
Arquivo SEFIP, o contribuinte comprova que os motoristas são empregados da empresa
Sabão Rey Corte e Embalagem Ltda, a partir de 03/06/2002. Todavia, conforme
documentos trazidos aos autos, também é inegável que os referidos trabalhadores
prestaram serviços à empresa autuada. Porém, a relação de trabalho não enseja uma
relação de emprego. Sendo assim, agiu corretamente a fiscalização ao considerar os
motoristas como segurados contribuintes individuais e exigir a tributação
correspondente.
Da análise da instrução processual, observa-se que o Recorrente não apresentou
elementos que comprovassem a natureza indenizatória dos pagamentos que ensejaram a
autuação, sendo certo que as verbas de natureza indenizatória não estão sujeitas à incidência das
contribuições previdenciárias, desde que devidamente comprovadas pelo contribuinte.
Claro está que a natureza jurídica dos valores pagos é distinta dos contornos legais
conferidos à ajuda de custo. Como o próprio Recorrente afirma no Recurso, foram pagamentos
para viabilizar o trabalho conferido às pessoas físicas.
O pagamento de valores a prestadores de serviços pessoas físicas, se inexistente
prestação de contas ou qualquer comprovação do dispêndio realizado pelo beneficiário, não
configura antecipação de despesa, mas ganho pelo trabalho executado, integrando, por extensão,
a base de cálculo das contribuições devidas à Seguridade Social.
O Recorrente em momento algum trouxe elementos que pudessem desconstruir a
conclusão fiscal, bem como a do Colegiado de 1o instância, que bem observou que “Os
Fl. 744
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-009.561 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.722513/2009-87

Relatórios de Despesas acostados aos autos apresentam os gastos / despesas efetuados pelos
motoristas nas viagens por eles realizadas. Contudo, as notas fiscais que comprovariam tais
despesas registradas nos referidos relatórios não demonstram qualquer vinculação específica
com os motoristas, objeto do presente lançamento, relacionados na planilha “Remuneração de
Motoristas”.
Por fim, a definição legal que a Lei no 8.212/91 traz de salário de contribuição
para o contribuinte individual é a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo
exercício de sua atividade por conta própria, o que se enquadra perfeitamente ao presente caso.
Tendo desenvolvido seu trabalho, o contribuinte individual foi remunerado pelo Recorrente, não
importando o nome que se dê à forma de pagamento.
Soma-se a isso o fato de que, nos termos do artigo 30, inciso I, alíneas “a” e “b”,
da Lei no 8.212/91, a empresa é obrigada a arrecadar as contribuições dos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, descontando-as das
respectivas remunerações e recolher o produto no prazo contemplado na legislação de regência.
Acolhidos os fundamentos do R. Acórdão recorrido como razões de decidir, resta
mantida a autuação.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto conhecer em parte, quanto ao pedido de que seja observado o
limite máximo do salário de contribuição para o cálculo da contribuição do segurado contribuinte
individual já contemplado em sede de Julgamento de 1a Instância, e, no mérito, POR NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 745
DF CARF MF
Original